Tribunal: STF
Processo: ARE 1366440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VÍNCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. CONPREVI. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DE FORMA OBRIGATÓRIA À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLEITO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA ADC Nº 870.407-6. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, DA LEI Nº 12.830/2000, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSIDERÁVEL LAPSO DECORRIDO ENTRE A EDIÇÃO DA NORMA E SUA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVALIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADC Nº 870.407-6, EM 07.10.2014. RESTITUIÇÃO LIMITADA ÀS CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS POSTERIORMENTE À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, ATUALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia a averiguar se a cobrança da contribuição previdenciária em contenda é de ordem compulsória ou facultativa e, se não houver obrigação, qual o procedimento para a obtenção do resgate das quantias vertidas para a entidade apelante.



    De início, veja-se que é consabido que a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 870.407-6 foi julgada improcedente, tendo sido declarado inconstitucional o art. 3º, da Lei Estadual nº 12.830/2000, por violação à Constituição Estadual, em virtude da compulsoriedade da filiação dos serventuários como escrivães, notários e registradores ao regime de previdência complementar privado.



    Veja-se que nesta ocasião, entendeu-se que o ingresso e a participação em regimes de previdência complementar era facultativo e, ao final, antecipando os efeitos práticos que desta decisão viriam a emanar, optou-se por realizar sua modulação, para que se dessem , preservando-se assim o direito daqueles que já haviam ingressado em juízo buscando a desfiliação da CONPREVI.



    Pois bem. Diante das premissas postas, há de se averiguar se a autora que, em 01.04.1985, foi nomeada ao cargo de Oficial Titular do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Barracão e a partir de então filiou-se à ré e a ela passou - de forma obrigatória - a contribuir por cerca de trinta anos, faz jus à restituição das quantias que desembolsou.



    Nesse compasso, a fim de averiguar se o caso em comento se subsume aos limites impostos pela decisão proferida no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 870.407-6, mister trazer à lume a decisão exarada pelo Colendo Órgão Especial deste Sodalício por ocasião da oposição dos finalísticos embargos declaratórios:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DELIBERAÇÃO. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OUTRO INSTRUMENTO PROCESSUAL PARA SUSCITÁ-LA. POSSÍVEL ANÁLISE DA QUESTÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, DA LEI Nº 12.830/00, RESSALVADO O DIREITO DAQUELES QUE JÁ INGRESSARAM EM JUÍZO BUSCANDO A DESASSOCIAÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS ESCRIVÃES, NOTÁRIOS E REGISTRADORES (CONPREVI). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.” (TJPR – Órgão Especial -EDC - 870407-6/02 - Curitiba - Rel.: Dulce Maria Cecconi -Unânime- J. 17.12.2012



    Veja-se que ao assim decidir, esta Corte levou em consideração o tempo transcorrido entre a data de entrada em vigor do ato normativo impugnado e sua declaração de inconstitucionalidade, prevendo que diante do enorme lapso decorrido haveria efetivo risco à segurança jurídica na manutenção dos efeitos retroativos. Bem por isso, foram atribuídos efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.



    De qualquer sorte, há que se observar que, de acordo com o disposto no art. 102, § 2º, da Magna Carta, “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais  órgãos do Poder Judiciário e à administração pública e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”, ou seja, a ADCon possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, justamente por tratar de controle concentrado de constitucionalidade que, por sua natureza, alcança toda a coletividade.



    Veja-se que o fato de a Câmara Cível se constituir em órgão fracionário do mesmo Tribunal que, através de seu Órgão Especial, decidiu pela vinculação da declaração aos órgãos subordinados, leva à conclusão de que não se pode desbordar do entendimento instituído, albergando situação que nele se encaixa. E nesse sentido, já existem julgados desta Colenda 6ª Câmara Cível, senão vejamos:



    (...)



    Observe-se que esta modulação dos efeitos da ADC repercute no sentido de que, ausente pedido individual anterior de restituição das contribuições recolhidas, ou seja, que tenha sido aviado antes do seu trânsito em julgado (07.10.2014), requerendo a devolução de valores anteriores à esta data, não há mais a possibilidade de devolução, muito embora em relação às contribuições recolhidas posteriormente exista a possibilidade, devendo o marco inicial ser justamente a data do trânsito em julgado, senão vejamos:



    (...)



    Assim é que, atento às peculiaridades do caso concreto, dou parcial provimento ao apelo, para determinar que a condenação da apelante deve se restringir à devolução das contribuições efetivamente recolhidas pela apelada após o trânsito em julgado da ADC nº 870.407-6, em 07.10.2014, as quais deverão ser atualizadas tal qual determinado em sentença.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente